Tribunal: TCU
Processo: 001.709/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com proposta de anteprojeto de decisão normativa que cuida da fixação, para o exercício de 2024, dos percentuais individuais de participação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios brasileiros nos recursos de que trata o inciso III, c/c o § 4o, do art. 159 da Constituição Federal (Cide-Combustíveis).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de anteprojeto de decisão normativa que fixa, para o exercício de 2024, os percentuais individuais de participação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios na distribuição do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e seus derivados e álcool combustível, de que trata o art. 177, § 4o, da Constituição Federal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. aprovar o anteprojeto de decisão normativa que cuida da fixação, para o exercício de 2024, dos percentuais individuais de participação dos estados, do Distrito Federal e dos municípios brasileiros nos recursos de que trata o art. 159, III c/c § 4o, da Constituição Federal (Cide-Combustíveis) , acompanhado dos seguintes anexos: Anexo I: Percentuais Individuais de Participação dos Estados e DF; Anexo II: Percentuais Individuais de Participação dos Municípios (inclui as capitais e os municípios da Reserva) ; Anexo III: Memória de Cálculo da Participação das Capitais; Anexo IV: Memória de Cálculo da Participação dos Municípios da Reserva; Anexo V: Nota Explicativa. 9.2. encaminhar cópia desta deliberação e da decisão normativa aprovada aos presidentes do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, ao ministro de Estado da Fazenda, à presidente do Banco do Brasil S.A., ao presidente da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ao diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e ao diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis; 9.3. fazer publicar no Diário Oficial da União a decisão normativa aprovada, a fim de dar amplo conhecimento à sociedade; 9.4. alertar a Segecex para que oriente as Representações do TCU nos estados sobre a necessidade de encaminhar imediatamente para a Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal eventuais recursos administrativos interpostos, com base no art. 292-A do RITCU, para retificação dos percentuais individuais de participação publicados relativos à Cide-Combustíveis do exercício de 2024, independentemente da data de recebimento; e 9.5. encerrar o presente processo, nos termos do art. 169, V, do RITCU.